Tribunal: TJBA
Processo: 8035802-90.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8035802-90.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

EMBARGADA: JOANA ANGELICA MARQUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ANDRES CARMONA TORRES, ARIANE NEVES XAVIER CARMONA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES” NO JULGADO
.
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.

RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA. FALSO COLETIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA.

VÍCIOS APONTADOS PELA

EMBARGANTE

INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA

EMBARGANTE

DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n.
8035802-90.2022.8.05.0080
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.